Tribunal: TJDFT
Processo: 0777635-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. REQUISITOS COMPROVADOS. REFLEXOS DO ABONO DE PERMANÊNCIA NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “(i) declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias; e (ii) para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 850,46 (oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), a título de abono de permanência e diferença de terço de férias do período mencionado nos autos, valor este atualizado até 07/2025”.
2. Em seu recurso, sustenta que a sentença deve ser reformada porque reconheceu o direito ao abono de permanência apenas a partir da data da averbação (03/02/2022), quando, na realidade, todos os requisitos para a aposentadoria especial integral já haviam sido preenchidos em 10/01/2022, conforme demonstrado nos autos. Alega que segundo os precedentes das Turmas Recursais e do STJ (Tema 424), é assegurado o pagamento do abono desde o cumprimento dos requisitos, independentemente da publicação da averbação, com reflexos no terço de férias e no décimo terceiro salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar: (i) o termo inicial do abono de permanência; (ii) se deve ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias e do décimo terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto nos §§ 5o e 19 do art. 40 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária integral, que opte por permanecer em atividade.
5. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)”.
6. Portanto, preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante o disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar no 840/2011.
7. No caso, o documento de ID 78354919 - Pág. 3 demonstra que o autor preencheu os requisitos em 10.01.2022, sendo indiferente a data da publicação da averbação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Nesse sentido, os seguintes precedentes: acórdãos 1970782 e 1964504.
8. Já com relação ao reflexo do abono de permanência nas férias, o Tema no 424 do STJ (REsp no 1.192.556/PE) fixou tese no sentido de que o abono ou a gratificação de incentivo à permanência possui natureza remuneratória, dispondo o art. 91, § 2o, da LC no 840/2011: "O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário". Assim, diante da natureza remuneratória, o abono de permanência deve compor a base de cálculo do adicional de férias.
9. Considerando que o termo inicial do abono de permanência é 10/01/2022, devem ser assegurados os reflexos na gratificação natalina e nas férias adquiridas durante o período até a aposentadoria (25/10/2024). Por conseguinte, não havendo impugnação dos cálculos pelo recorrido, deve ser acolhido o pedido inicial com base na planilha de cálculos apresentada (ID 78354915), mantidos os critérios de atualização monetária fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para fixar a condenação no valor de R$ 2.556,65 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao abono de permanência devido no período, a contar da data de 10/01/2022, incluindo os reflexos no décimo terceiro salário e no terço constitucional de férias, mantidos os critérios de atualização monetária fixados na sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 5o e 19; EC no 41/2003, art. 6o; Lei Complementar no 840/2011, arts. 91, § 2o, e 114.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 424; TJDFT, Acórdão 1970782, 0754607-96.2023.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; TJDFT, Acórdão 1964504, 0737412-64.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.